Tribunal: STF
Processo: HC 201996
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 664.582, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que:
    “1.2. A defesa técnica, intimada da r. sentença condenatória, interpôs Apelação Criminal (doc. 7), pendente de manifestação Ministerial e remessa ao Tribunal de Justiça do Paraná.
    1.3. Ocorre que em momento anterior a prolação de sentença condenatória, o Paciente já havia sido posto em liberdade pelo Departamento Penitenciário do Paraná, em data de 09 de dezembro de 2020, de forma errônea, em autos próprios de Execução Penal, concedendo a progressão para o regime aberto, sendo expedido alvará de soltura em termos, cumprido em data de 09 de dezembro de 2020 (doc. 5), colocando o Paciente em liberdade, assim se mantendo, até a presente data.
    1.4. Ocorre que tal alvará de soltura estava em termos, já que subsistia prisão preventiva ativa nestes autos de origem, deixando o Departamento Penitenciário de se atentar aos termos do cumprimento do alvará, e colocando em liberdade o ora, Paciente.
    1.5. Á época, o paciente era assistido por advogado dativo, que desconhecia o cumprimento do alvará de soltura. Assim, a partir de tal data de soltura, passou a cumprir as determinações daquele Juízo de Execução, assim como, acompanhar aqueles autos de origem, sempre à disposição da Justiça, mantendo o mesmo endereço e telefone.
    1.6. Ao juízo do processo crime de origem se atentar quanto ao erro ocorrido, expediu novo mandado de prisão em seu desfavor tão somente em data de 13 de abril de 2021.
    1.7. Esta defesa técnica protocolou pedido de Substituição de Prisão Preventiva por cautelares diversas da prisão no Juízo a quo, 5ª Vara Criminal de Curitiba, autuados sob o nº 0005521-31.2021.8.16.0013, não sendo concedido o pedido (...).”
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso sustenta que, “[a]o cumprirem o alvará de soltura, os agentes do DEPEN não se atentaram aos termos do mandado, ocorrendo um erro, que não pode ser atribuído ao Paciente. No momento de cumprimento do alvará, foi informado que lhe havia sido concedida liberdade em seus processos criminais, e que não havia motivo para sua manutenção em cárcere”. Por fim, ressalta que o “Paciente está em liberdade desde a data de 09 de dezembro de 2020 até o presente momento, dia 28 de abril de 2021, ou seja, há 139 (cento e vinte seis) dias, trabalhando, cuidando de sua família, sem oferecer qualquer risco a sociedade”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, ressalto que peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:
    “[...] o delito de roubo pelo qual o requerente foi condenado foi cometido com em concurso com outros três indivíduos, no interior de uma residência, sendo que oito vítimas foram mantidas de reféns, dentre elas uma criança de 9 anos e um adolescente de 15 anos, portanto, inquestionável a gravidade concreta do delito, bem como a violação à ordem pública. 
    Além disso, o requerente ostenta extensa folha de anotações criminais, possuindo condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza, o que demonstra que nem as condenações anteriores se mostram suficiente para impedir o cometimento de novos crimes pelo requerente, razão pela qual entendo serem as medidas cautelares também insuficientes para prevenir a reiteração delitiva. 
    Frisa-se ainda, que o crime apurado nos autos principais foi cometido apenas dois meses após o requerente ter sido beneficiado pela liberdade provisória nos autos n. 0002645-94.2020.8.16.0189, o que demonstra o desprezo do requerente com as instituições da justiça e a grande probabilidade de reiteração delitiva.” (Grifei)
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator